Tribunal: TJMT
Processo: 1002474-06.2020.8.11.0078
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002474-06.2020.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 002.004.371-60 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), LINDOMAR ANTUNES JUNIOR - CPF: 063.078.021-89 (APELADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), LUCAS NATHA VIEIRA - CPF: 064.782.261-07 (APELADO), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE - CNPJ: 01.953.619/0001-83 (VÍTIMA), TIAGO SILVA HARTMANN - CPF: 022.776.521-48 (TERCEIRO INTERESSADO), MAGNO SILVA PEREIRA (ASSISTENTE), GABRIEL DIAS BRANDAO DA SILVA - CPF: 070.373.131-90 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANE ALVES THEODORO DE MORAES - CPF: 707.898.781-00 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), JOAO RONALDO DA SILVA - CPF: 119.427.004-23 (APELANTE), JOSE ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - CPF: 002.004.371-60 (APELANTE), LINDOMAR ANTUNES JUNIOR - CPF: 063.078.021-89 (APELANTE), LUCAS NATHA VIEIRA - CPF: 064.782.261-07 (APELANTE), NILSON EDUARDO CARNELOSSI PONCIANO - CPF: 073.394.579-17 (ADVOGADO), PEDRO ELISIO DE PAULA NETO - CPF: 597.428.019-91 (ADVOGADO), LINDOMAR ANTUNES JUNIOR - CPF: 063.078.021-89 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS NATHA VIEIRA - CPF: 064.782.261-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU A PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA.

E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO CRIMINAL – DENÚNCIA PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O NARCOTRÁFICO – CONDENAÇÃO PELO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33,
CAPUT
DA LEI DE DROGAS – IRRESIGNAÇÃO EXCLUSIVAMENTE DEFENSIVA – 1) PRELIMINAR DE NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA –
EMENDATIO
LIBELLI
– CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES NÃO DESCRITO NA EXORDIAL – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART.
384
DO
CPP
–
NULIDADE
ACOLHIDA – 2) MÉRITO PREJUDICADO – UM DOS APELOS PROVIDO E O OUTRO PARCIALMENTE PROVIDO, RESTANDO PREJUDICADO NA PARTE REMANESCENTE.

1. Se a denúncia imputa aos réus exclusivamente a prática do crime de associação para o tráfico de drogas, não podia o MM. Juízo sentenciante reconhecer o crime de tráfico de entorpecentes não descrito
quantum satis
na denúncia, sem antes cumprir o disposto no art.
384
do
Código de Processo Penal
. Manifesta ofensa aos princípios da ampla defesa, do contraditório e da correlação entre a denúncia e a sentença;

2. Uma vez acolhida a preliminar de nulidade parcial da r. sentença, resta prejudicado o pedido meritório subsidiário de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/2006, formulado por um dos apelantes.

R E L A T Ó R I O

APELANTE(S)

JOÃO RONALDO DA SILVA

JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

JOÃO RONALDO DA SILVA
e
JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
, irresignados com a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Sapezal-MT, nos autos da ação penal n.º 1002474-06.2020.8.11.0078, na qual ambos foram
condenados
às penas individualizadas de
01 (ano) ano e 08 (oito) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
– s
ubstituídas, cada uma, por duas sanções restritivas de direitos, quais sejam,
execução de serviços em prol da comunidade
, pelo mesmo período previsto na pena privativa de liberdade, e
prestação pecuniária
no valor de dois salários mínimos –
, além do pagamento de
166 (cento e sessenta e seis) dias-multa
, cada qual à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos
, pela prática do crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei de Drogas
, recorrem a este eg. Tribunal de Justiça.

No bojo da mesma sentença, os ora apelantes e os corréus
Lindomar Antunes Júnior
e
Lucas Nathan Vieira
, restaram
absolvidos
da imputação do delito previsto no
artigo 35,
caput
, da Lei n.º 11.343/06, com fulcro no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal
. Também em relação aos corréus
Lindomar Antunes Júnior
e
Lucas Nathan Vieira
houve a
desclassificação da conduta do artigo 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006 para a do artigo 28 do mesmo diploma normativo
, com determinação de remessa dos autos ao JECRIM, após o trânsito em julgado.

Por meio das razões apresentadas no ID 102982714,
JOÃO RONALDO DA SILVA

a
rguiu
preliminar
de
nulidade da sentença por ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa
, porquanto

foi denunciado apenas por ter, em tese, se
associado aos demais corréus a fim de exercer o tráfico de drogas, entretanto a condenação abarcou o crime do
art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006
, sem que tais fatos tivessem sido descritos na peça acusatória.
Subsidiariamente
e em matéria de mérito propriamente dita, requereu a
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse de narcóticos para consumo próprio
[art. 28 da Lei de Drogas]

Por sua vez,
JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
arrazoou no
ID 102982711, reiterando a
preliminar
de
nulidade da sentença por ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa
e, utilizando-se da
referida causa de pedir, postulou a absolvição.

Contrarrazões ministeriais aos recursos defensivos são vistas no ID 102982717
, pugnando-se
pela
rejeição da preliminar
, sob a premissa de que os réus se defendem dos fatos descritos na denúncia e o magistrado, ao proferir a decisão condenatória, pode dar nova tipificação, desde que esteja nos moldes dos fatos narrados na exordial, o que seria o caso nos autos. Na sequência, refutou o pleito subsidiário de desclassificação formulado por
JOÃO RONALDO DA SILVA
, por ser a prova contundente n
o sentido de que a droga apreendida era de propriedade do sentenciado e destinava-se à venda, concluindo com o pedido de desprovimento de ambos os recursos, a fim de ser integralmente mantida a r. sentença condenatória.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer de ID 103927992, da lavra do i. Procurador de Justiça, Dr. Amarildo Cesar Fachone, opina pelo
acolhimento da preliminar

de nulidade

parcial da r. sentença
para afastar a condenação de ambos os apelantes pelo crime de tráfico de drogas, uma vez que não foram por ele denunciados. Consecutivamente, opina pelo desprovimento do apelo

aviado por
JOÃO RONALDO DA SILVA
, especificamente quanto ao pedido subsidiário de desclassificação.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

VOTO [
PRELIMINAR
– DA NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA]

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A primeira tese defensiva, apresentada por ambos os apelantes, consiste na preliminar de
nulidade parcial da r. sentença

por ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa
, considerando que foram denunciados apenas por terem, em tese, se
associado aos demais corréus a fim de exercerem o tráfico de drogas, muito embora o édito condenatório tenha abarcado indevidamente o crime do art. 33,
caput
da Lei n.º 11.343/2006, sob o manto do instituto da
emendatio libelli
, totalmente inviabilizado na hipótese, porquanto tais fatos não foram sequer descritos na peça acusatória.

Ressai da denúncia que os ora apelantes foram denunciados juntamente com os corréus
Lindomar Antunes Júnior, Lucas Nathan Vieira
e
Alfredo Rocha Liberato
pelos seguintes fatos,
ipsis litteris
:

“...
FATO
1
: Em data de início não identificada, mas perdurando até o dia 18/08
/2020
, com atuação nesta cidade e Comarca, os
denunciados
LINDOMAR ANTUNES JUNIOR
,
LUCAS NATHAN VIEIRA
,
JOÃO RONALDO DA SILVA, JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
E ALFREDO ROCHA LIBERATO,

com as vontades livres e conscientes do caráter criminoso de suas condutas,
associaram-se

com o fim de praticarem de forma habitual e reiterada o tráfico ilícito de drogas em Sapezal/MT
,
conforme Auto de Prisão em Flagrante (f. 02-IP), Boletim de Ocorrência nº 2020.194323 (f. 05/07-IP), Auto de Apreensão (f. 49-IP), Termo de Compromisso e Imagem Fotográfica do Material Analisado (f. 51/52-IP), Relatório Policial (f. 72/78-IP), Relatório de Investigação (f. 125/128-IP), Boletim de Ocorrência nº 2020.249330 (f. 130131-IP), Boletim de Ocorrência nº 2020.249842 (f. 153-IP), Auto de Apreensão (f. 162-IP), Relatório Policial (f. 165/168-IP), Termos de Declaração e demais elementos de informação coligados nos autos
.

FATO 02
:
Cumprindo a finalidade associativa, n
o dia
18/08/2020
, por volta das 22h30min, em via pública no Bairro Popular,
nesta cidade e comarca,
os
denunciados
LINDOMAR ANTUNES JUNIOR e

LUCAS NATHAN VIEIRA
,
conscientes e voluntariamente
,
na companhia do menor
GABRIEL DIAS BRANDÃO DA SILVA
, traziam consigo

duas

porções de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 46,6 gramas,
para fins de traficância.

DINÂMICA DOS FATOS:

Restou apurado que, no dia 18/08/2020, por volta das 22h30, a guarnição da PM estava em rondas pelo Bairro Popular quando avistaram três indivíduos próximos à Igreja que, ao se depararem com a guarnição, jogaram algo dentro de uma lixeira.

Diante da atividade suspeita, os policiais os abordaram e, durante revista pessoal, foi localizado com o denunciado LUCAS uma porção grande de substância análoga a maconha, pesando aproximadamente 42 gramas.

Ademais, os policiais realizaram buscas periféricas e localizaram mais um pedaço de substância análoga a maconha, tendo o denunciado LINDOMAR informado que essa porção lhe pertencia e que a teria jogado ela no chão.

Com a apreensão dos denunciados LINDOMAR e LUCAS, bem como do menor GABRIEL, foi autorizada a quebra de sigilo telefônico dos aparelhos celulares onde constatou-se que o denunciado LINDOMAR efetuava intensas negociações com traficantes da cidade, efetuando aquisições de droga para revenda.

Através do Relatório Policial de fls. 72/78, verifica-se que o denunciado LINDOMAR possui diversas conversas com o denunciado ALFREDO ROCHA LIBERATO, identificado como um dos responsáveis pelo tráfico de drogas no Bairro Águas Claras, nesta Comarca.

Ainda no aludido Relatório Policial
, constata-se que o denunciado LINDOMAR
promovia a aquisição de drogas com JOÃO RONALDO DA SILVA (vulgo MATHEUS BLINDADO) que também praticava a venda de entorpecentes no Bairro Jardim Sapezal e/ou com o denunciado JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA (vulgo DRICA), que atua na região do Cinzeiro
.

Infere-se que todos os envolvidos tinham uma espécie de sociedade e que contavam com a participação do menor GABRIEL DIAS BRANDÃO DA SILVA, para a comercialização de maconha, LSD e droga sintética (conhecida como “doce”).

Portanto, os elementos produzidos no inquérito policial, especialmente a apreensão do material entorpecente, os relatórios de investigação, as condições pessoais dos acusados e as circunstâncias do caso comprovam a materialidade dos crimes objeto desta exordial acusatória
.

Diante do exposto, encontram-se
LINDOMAR ANTUNES JUNIOR
e
LUCAS NATHAN VIEIRA
incursos nas sanções dos artigos 35 e 33,
caput
, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06, na forma dos art. 69 e 29, ambos do Código Penal;
JOÃO RONALDO DA SILVA, JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
E ALFREDO ROCHA LIBERATO
incursos nas sanções do art. 35, c/c art. 40, inciso VI, da Lei n.º 11.343/06
, razão pela qual o Ministério Público requer seja procedida a citação dos denunciados para oferta de defesa prévia, adotando-se o rito especial da Lei de Drogas (art. 55 e seguintes), para no final serem julgados e condenados...” –
grifei – ID 102982554
.

Atendendo ao pedido formulado pelo Ministério Público no ID 102982606 - pág. 1, o corréu
Alfredo Rocha Liberato
foi excluído do polo passivo da respectiva ação penal, tendo em vista a sua inimputabilidade, uma vez que possuía 17 (dezessete) anos à época dos fatos, conforme
decisum
de ID

102982614. E, após concluída a instrução processual, o MM. Juízo
a quo
julgou
parcialmente procedente a pretensão ministerial
, de modo que, por meio do instituto da
emendatio libelli
,
condenou os ora apelantes
JOÃO RONALDO DA SILVA
e
JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
pelo crime de tráfico de entorpecentes, absolvendo-os da imputação do crime de associação para o narcotráfico
(ID 102982690).

Ocorre que pela transcrição da denúncia resta clarividente que
os ora recorrentes
foram denunciados exclusivamente pelo crime de associação para o tráfico de drogas
e, como muito bem ressaltado pela Cúpula Ministerial,
na narrativa dos fatos houve apenas uma breve menção ao relatório policial no qual foi apontada a prática do comércio ilícito de entorpecentes por eles sem, contudo, narrar minimamente as circunstâncias do fato criminoso
, nos moldes da exegese do artigo 41, do Código de Processo Penal.

Ou seja, sem que a exordial acusatória narrasse
quantum satis
a prática do crime de tráfico de entorpecentes por parte dos apelantes e, sem que houvesse qualquer aditamento à denúncia, foram eles condenados pelo referido crime com base no instituto da
emendatio libelli
quando, na verdade, tratar-se-ia de inequívoca hipótese de
mutatio libelli
, de sorte que, com fundamento no disposto no artigo 384 do Código de Processo Penal, o escorreito seria ter aberto vista ao Ministério Público para aditamento da inicial acusatória.

Justamente porque os réus se defendem dos fatos contidos na denúncia e não da capitulação que lhes fora imputada é que se vislumbra
ofensa ao princípio da correlação ao se condenar os recorrentes pelo delito de tráfico de drogas, quando estes foram denunciados e responderam, durante todo o feito, apenas pelo crime de associação para o narcotráfico, acarretando
nulidade
parcial da r. sentença, que se descuidou da providência prevista nos artigos 411, §3.º e
384
do
Código de Processo Penal
(
mutatio libelli
).

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
ACOLHO A PRELIMINAR
arguida por ambos os recorrentes e

ANULO
a r. sentença recorrida
exclusivamente no ponto em que
JOÃO RONALDO DA SILVA
e
JOSÉ ADRIANO AUGUSTO DA SILVA
foram condenados pelo

crime tipificado no
art. 33,
caput
da Lei de Drogas
,
determinando que os autos sejam remetidos à instância de origem para a devida observância do que dispõe o art.
384
do
Código de Processo Penal
. Por corolário, resta
PREJUDICADO
o pleito meritório subsidiário de
desclassificação do crime de tráfico de drogas para o de posse para consumo próprio
[art. 28 da Lei de Drogas], formulado por
JOÃO RONALDO DA SILVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022